Tribunal: TJDFT
Processo: 0741438-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741438-87.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ERICA GONÇALVES DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. Direito processual penal. Apelação. Tráfico de drogas. Absolvição por insuficiência de provas e desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal. Impossibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em analisar a suficiência da prova para a condenação por tráfico e se cabível a desclassificação da conduta para a de porte de drogas para uso pessoal. III. Razões de decidir 3. Demonstrado, pelo conjunto probatório, produzido tanto na fase inquisitorial como em juízo, a venda de droga a usuário, deve ser confirmada a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006), não havendo falar em absolvição, tampouco, em desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006). IV. Dispositivo 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, argumentando pela desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para a conduta de porte para consumo próprio. Defende que há dúvidas acerca da destinação da droga encontrada, inexistindo provas da intenção de difundi-la ilicitamente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/2006. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "A desclassificação do tráfico ilícito de entorpecentes para a figura de porte de drogas para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio da substância entorpecente, elemento subjetivo específico não demonstrado na hipótese em apreço, tendo em vista que restou cabalmente demonstrada, como exposto no tópico anterior, a venda da droga pela acusada a um usuário. Por todo o exposto, conquanto a Defesa almeje a desclassificação da conduta atribuída ao réu para aquela prevista no art. 28 da LAD, as provas dos autos evidenciam que a droga não se destinava ao mero consumo pessoal, o que impede o acolhimento do pleito". (ID 67512327). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: “A desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal não é cabível na via do recurso especial, já que demanda reexame de provas e circunstâncias fáticas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ”. (AREsp n. 2.658.738/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 26/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021